Tribunal: TJBA
Processo: 8070278-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070278-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LISBOA BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO COM TÉCNICA E MATERIAL ESPECÍFICO. DEMORA NA INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO HABILITADO NA LOCALIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO COM MÉDICO NÃO CREDENCIADO. PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART.300, CPC. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a indicação de profissional habilitado na cidade de residência da paciente no prazo de 05 dias e, na sua ausência, o pagamento do tratamento com profissional não credenciado indicado pela autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico para correção de cistocele com tela de prolapso genital e retocele a ser realizado por médico não credenciado, quando comprovada a ausência de profissional habilitado na técnica específica necessária ao tratamento na rede credenciada da localidade de residência da paciente. III. Razões de decidir 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, ainda que haja possibilidade do plano de saúde estabelecer cobertura ou não de algumas doenças, revela-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, conforme indicação médica. 4. Restou evidenciado nos autos que o médico credenciado indicado pela operadora declarou expressamente não realizar o tratamento com a técnica específica necessária ao caso da agravada, não tendo a agravante comprovado possuir, em Jequié ou proximidades, equipe técnica especializada no tratamento cirúrgico indicado. 5. As peculiaridades da condição da paciente, aliadas à delonga na indicação de profissional credenciado habilitado na técnica específica na localidade de sua residência, evidenciam prejuízo grave de difícil reparação, justificando a medida excepcional de custeio por reembolso de profissional não credenciado. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070278-35.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada MARIA DE LOURDES LISBOA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça